Tribunal: TJMT
Processo: 1022031-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022031-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), HUGO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 053.821.381-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA TÉCNICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A situação fática que originou o presente recurso não é consumerista, mas sim uma relação de natureza civil. Assim, não há falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, na impossibilidade da inversão do ônus probatório com fundamento neste código.

2. A insuficiência mencionada pelo CDC não é a econômica, mas sim a técnica como forma de facilitação da defesa de seus direitos enquanto consumidor.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HUGO ALEXANDRE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária de Indenização no 1021635-21.2017.811.0041 atribuiu ao Agravante o ônus da prova
.

Argumenta, em síntese, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, posto que é destinatário final do serviço público e ser hipossuficiente.

Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 72938518.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser decidido é saber se o Agravante pode ser beneficiado com a inversão do ônus da prova em ação indenizatória.

Os fatos que ensejaram a propositura da ação indenizatória, segundo o Agravante, é a ocorrência de incêndio no Complexo Pomeri, onde este o Agravante cumpria medida de internação.

Houve uma discussão entre os internos, a qual culminou no incêndio no interior da cela onde estava o Agravante.

Em razão da demora na prestação de socorro, teve o Agravante parte de seu corpo queimado, originando assim a propositura da ação de indenização.

Como se pode observar, a situação fática acima em nada se compara a situação ou relação consumerista.

O que parte da doutrina e jurisprudência afirmam (quando admitem a incidência do CDC), é a possibilidade do administrado ser considerado como consumidor (destinatário final) na execução de um serviço público em sentido estrito.

O exemplo mais lembrado e citado na doutrina é o caso do passageiro do transporte público.

Logo, a situação fática que originou o presente recurso não é consumerista, mas sim uma relação de natureza civil.

Assim, não há falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, na impossibilidade da inversão do ônus probatório com fundamento neste código.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta C. 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E NÃO CONSUMERISTA
– PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL (ART. 95, “CAPUT”, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a inversão do ônus da prova é um direito do consumidor, cujo escopo é a facilitação na defesa de seus direitos (incluindo a produção de prova) quando demonstrada a existência de verossimilhança de suas alegações, bem como pelo fato de ser considerada a parte hipossuficiente da relação consumerista, conforme estabelece o art. 6o, VIII, do CDC. 2.
Considerando que os fatos narrados na exordial indenizatória não se caracteriza como relação de consumo, mas sim de relação de natureza nitidamente civil, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento do Código de Defesa do Consumidor
. 3. Ainda que fosse possível a inversão do ônus da prova e fosse aplicada a legislação consumerista (o que não se configurou neste momento), mesmo assim, o ônus pelo pagamento dos honorários periciais é de incumbência do Agravante, posto que a prova pericial foi por ele requerida, nos termos do art. 95, “caput” do CPC. 4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. (TJ/MT - N.U 1014749-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020) (NEGRITEI)

Ainda que pudéssemos falar em incidência do CDC, importante ressaltar que a inversão do ônus probatório não ocorre de forma automática, haja vista a necessária demonstração da verossimilhança da alegação e a comprovação de hipossuficiência da parte.

Insta consignar ainda que a insuficiência mencionada pelo CDC não é a econômica, mas sim a técnica como forma de facilitação da defesa de seus direitos enquanto consumidor.

Tanto é verdade que a parte pode ser beneficiária de justiça gratuita e não ser-lhe concedida a inversão do ônus probatório.

No caso em tela, não há falar em hipossuficiência técnica, haja vista que o Agravante está representado por advogado devidamente constituído, exercendo o seu pleno acesso à justiça, utilizando-se dos meios processuais técnicos e adequados.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - RESTABELECIMENTO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
CDC - APLICAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCABÍVEL
- DÉBITO CONSTATADO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.
A comprovação da insuficiência de recursos leva ao deferimento do pedido de restabelecimento da gratuidade de justiça. A aplicação do CDC não autoriza a inversão automática do ônus da prova, cuja necessidade deve ser demonstrada pela constatação de hipossuficiência técnica
, inexistente no caso concreto. Verificada a existência de dívida não solvida, a inclusão em cadastro de inadimplentes é exercício regular de direito do credor, o que afasta a pretensão reparatória. Recurso parcialmente provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.577967-1/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2021, publicação da súmula em 11/02/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022